Tribunal: STF
Processo: RE 1605479
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE E       DO ARRENDATÁRIO. AUSÊNCIA       DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário até o final do contrato - Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.296/08 - Higidez da CDA - Precedentes - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos II, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação considerando o Tema 1.153 de Repercussão Geral, ato contínuo ao que o acórdão recorrido foi mantido, conforme a ementa a seguir:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - Acórdão que manteve a improcedência da ação por ausência de documentos comprobatórios da transmissão da propriedade dos veículos - Devolução dos autos à Turma Julgadora para realizar juízo de conformidade - Reexame da matéria, considerando o julgamento do RE nº 1.355.870, Tema nº 1.153 do C. STF - Hipótese de arrendamento mercantil, situação distinta da versada no referido Tema - Inaplicabilidade.
PROCESSUAL CIVIL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO - Efeitos ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento do mérito ocorrido em 14.10.25, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até essa data Caso concreto julgado em 2021 e, ainda que se tratasse de alienação fiduciária, não estaria inserido na regra excepcional da modulação.”

Em seguida, foi proferido juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)

Quanto às demais questões, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.
Incidem, nesse viés, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente